Tribunal: STF
Processo: AI 645327
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. 
   PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
   DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I- O valor pago a título de pensão, no caso, deve 
   corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o 
   servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, 
   § 5º(atual § 7º), da Constituição Federal. 
II - Agravo 
   regimental improvido.